Tribunal: TJPA
Processo: 0809440-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809440-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARK ANDERSON DE PAIVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809440-20.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARK ANDERSON MARTINS DE PAIVA

DEFENSOR: PETER PAULO MARTINS VALENTE (OAB/PA nº.26020)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARK ANDERSON MARTINS DE PAIVA

PROCESSO DE ORIGEM:
2002282-39.2021.814.0401.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DE HORAS EXCEDENTES AO LIMITE LEGAL DE 04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS. PRECEDENTE DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART.126, §1º, I, DA LEP SEGUNDO A ISONOMIA MATERIAL E O PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. APLICAÇÃO DO INSTITUTO SEGUNDO SEU CARÁTER RESSOCIALIZADOR E COMO FORMA DE CONFERIR MAIOR CONCRETUDE
AOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA CF/88.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

1.

De acordo com o art.126, caput, da LEP, “o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.

2.

A proporção de abatimento da pena foi determinada pelo legislador no art.126, §1º, I, da LEP, sendo de “um 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – dividas, no mínimo, em 03 (três) dias”, resultando, portanto, em um limite diário de 04 (quatro) horas, segundo doutrina e jurisprudência.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
leading case
HC nº. 461.047/SP,

de relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado pela Sexta Turma em 04/8/2020 e publicado no DJE de 14/8/2020, assentou a possibilidade de remição por horas excedentes de estudo, tal como já se garantia em relação à remição por horas extras de trabalho, como medida de isonomia material e em prestígio ao princípio da humanidade.

4.

Aplicação do instituto da remição em conformidade com o seu caráter ressocializador e como forma de conferir maior concretude aos princípios e objetivos fundamentais da CF/88.

5.

Recurso conhecido e provido, a fim de que o Juízo de Execução Penal efetue a remição de 06 (seis) dias de pena, com a consequente atualização do atestado de pena. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
06 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
MARK ANDERSON MARTINS DE PAIVA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2002282-39.2021.814.0401,
que deferiu parcialmente o pedido defensivo de remição da pena por estudo, declarando tão apenas 07 (sete) dias de remição da pena em virtude de 80 (oitenta) horas de estudo.

Em suas razões recursais, a Defesa postula o conhecimento e provimento do recurso para remir 13 (treze) dias de pena por estudo, considerando a conclusão de curso de marceneiro de imóveis, com carga horária total de 160 (cento e sessenta) horas.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 14571600).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 14571602).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo nos termos do parecer de ID 15062407.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

Nas razões recursais, o agravante esclarece que pleiteou a remição de 13 (treze) dias da pena pelo estudo em decorrência da conclusão de curso de marceneiro de imóveis, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas; contudo, o Juízo de Execução Penal apenas considerou 80 (oitenta) horas de estudo, pois excederia o limite de 04 (quatro) horas diárias, concedendo, portanto, a remição tão apenas de 07 (sete) dias de pena.

Nessa esteira, argumenta que a decisão agravada incorreu em desacerto, pois o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 04 (quatro) horas por dia, visto que, sendo cabível a admissão de horas extras na remição pelo trabalho, não seria igualitário negá-las pela remição pelo estudo.

Para melhor compreensão, coleciono excertos da decisão agravada naquilo que interessa:

“Trata-se de pedido de REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO
em favor do (a) reeducando (a).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito.

O Atestado de estudo nº 433/2023 juntado aos autos informa que o apenado possui
160 horas
de estudo no período de
04/04/2022 a 05/05/2022
e a documentação complementar atesta que a carga diária de estudo foi de 8 horas.

Ocorre que, segundo o artigo 126, § 1º, I da LEP a contagem de tempo para fins de remição de pena será feita à razão de “- 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.”

ou seja, a LEP estabeleceu um limite máximo diário de estudo para ser considerado
.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica na ementa do julgado abaixo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS

LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS). RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II – Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas )
e de frequência escolar (quatro horas)
, podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados. III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante,
com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência escolar, individualmente considerados
. (STF - RHC: 187940 SP 0077912-21.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Assim, sendo inviável declarar remição superior ao limite legal, considera-se a contagem do tempo para fins de estudo observando-se o limite de 04 horas diárias que, no presente caso, é de
80 horas de estudo
.

Desta feita, com fundamento no artigo 126, da Lei de Execução Penal,
DECLARO 07 dias
de remição de pena em razão de
estudo.

À secretaria para providenciar a
atualização da liquidação de pena
, dando-se, após, ciência à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

De certo, o art.126, caput, da LEP dispõe que “o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. A
mens legis
tem como objetivo precípuo incentivar o bom comportamento do apenado e favorecer sua readaptação ao convívio social.

Em relação ao estudo, a proporção de abatimento da pena foi determinada pelo legislador no art.126, §1º, I, da LEP, sendo de “um 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – dividas, no mínimo, em 03 (três) dias”, resultando, portanto, em um limite diário de 04 (quatro) horas de estudo, segundo doutrina e jurisprudência.

Interpretando o quanto disposto no art.126, §1º, I, da LEP, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual as horas excedentes ao limite legal de 04 (horas) diárias de estudo também devem ser igualmente computadas à título de remição, considerando o seu cunho ressocializador e se traduzir em flexibilização da literalidade da lei em relação ao
instituto
da remição por estudo que, à semelhança com outros entendimentos em casos congêneres, “(...)
mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851), citado no AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Nesse cenário, o
leading case
que orienta a Excelsa Corte se trata do
HC nº. 461.047/SP,
de relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado pela Sexta Turma em 04/8/2020 e publicado no DJE de 14/8/2020, em cujo teor se estendeu a possibilidade de remição por horas excedentes de estudo, tal como já se garantia em relação à remição por horas extras de trabalho, como medida de isonomia material e em prestígio ao princípio da humanidade, invocado no julgamento consoante lição doutrinária de Rodrigo Duque Estrada Roig, cuja instrumentalização “(...) demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. (...)”. Nesse sentido, coleciona-se a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O art. 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo.

2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias.

3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia).
Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista.
Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.

5. "[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador por natureza - pode ser desprezado.
Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo"
(ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420).

6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho.

7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I, do § 1.º, do art. 126, da Lei de Execução Penal.

(STJ, HC n. 461.047/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 14/8/2020.)”

No caso concreto, depreendo, por meio da documentação acostada ao agravo, que o apenado concluiu o “Curso de Qualificação Profissional de Marceneiro de Móveis”

no período de 04/04/2022 a 05/05/2022 com duração de 160h (cento e sessenta horas), ministrado e certificado pelo SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará (certificado de ID 14571605), cujo desenvolvimento da atividade foi atestado por meio da Coordenadoria de Educação Prisional da SEAP (declaração de ID 14571606), considerando a folha de frequência de aulas assistidas no referido período, indicativas do magistério de aulas diárias de 08h às 12h e de 14h às 18h, exceto em dias de sábado, domingo e feriado.

Em consulta à “Linha do Tempo” do Sistema SEEU, observo que, à época da decisão recorrida, o apenado se encontrava em regime semiaberto; porém, a partir de 12/09/2023, regrediu para o regime fechado, situação carcerária na qual se encontra atualmente.

Nesse contexto, bem assim considerando o entendimento jurisprudencial do STJ a respeito da matéria, verifico que o agravante fez prova idônea do efetivo cumprimento das horas de estudo em regime semiaberto, motivo pelo qual lhe deve ser concedida a totalidade das horas de estudo à título de remição da pena; sendo, assim,
subsistente o inconformismo defensivo.

Tendo em conta a proporção disposta na lei atinente aos dias de remição de pena e as correspondentes horas de estudo, depreendo que 160h (cento e sessenta horas) de estudo conferem 13 (treze) dias de remição da pena, conforme requerido pela Defesa; contudo, como o Juízo de Origem já concedeu 80 (oitenta) horas de estudo para fins de remissão – o que representou 07 (sete) dias de remição de pena segundo a “Linha do Tempo” do SEUU,
remanescem como devidos mais 80h (oitenta horas) de estudo, o que representa 06 (seis) dias de pena a serem remidos, considerando o total de 13 (treze) dias de remição de pena.

03 – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de Execução Penal efetue a
remição de 06 (seis) dias de pena,
com a consequente atualização do atestado de pena.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024